Tribunal: TJPA
Processo: 0175256-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0175256-04.2016.8.14.0301

APELANTE: AURICELIA CARLOS EL BANNA, WALID HASSAN EL BANNA

APELADO: UNIAO AMAZONIDA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O AFASTAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por aluno menor, representado por sua genitora, contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de ensino, que julgou improcedente o pedido por ausência de provas. A decisão de primeiro grau desconsiderou a inversão do ônus da prova deferida anteriormente e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, ressalvada a gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o contraditório e a legalidade processual ao afastar, sem fundamentação, a inversão do ônus da prova previamente deferida; (ii) determinar se tal vício compromete a validade da decisão a ponto de ensejar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por ausência de fundamentação quanto ao afastamento da inversão do ônus da prova anteriormente deferida em decisão saneadora, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A inversão do ônus da prova havia sido deferida com base na vulnerabilidade do consumidor e na relação de consumo estabelecida, sendo incontroversa a preclusão da matéria diante da ausência de impugnação.

A decisão de mérito, ao exigir da parte autora a produção probatória que cabia à ré, ignorou a distribuição previamente fixada e comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

O vício de fundamentação identificado prejudica o regular exercício do direito de defesa e justifica a anulação da sentença, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, afasta a inversão do ônus da prova deferida anteriormente sem apresentar fundamentação adequada.

A desconsideração imotivada da inversão do ônus da prova compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a anulação da sentença.

A decisão judicial deve observar a distribuição probatória fixada no saneamento, sob pena de nulidade por ofensa à legalidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, §1º, e 489, §1º, IV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0007290-79.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2024;
TJPA, Apelação Cível nº 0003103-13.2013.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.02.2021;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1932995/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
W. H. E. B.
, representado por sua genitora
AURICELIA CARLOS EL BANNA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou totalmente improcedente o pedido formulado em face da
UNIÃO AMAZONIA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
, determinando o arquivamento dos autos, bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária deferida nos autos.

A sentença de primeiro grau, lançada ao ID nº 21497054, fundamentou-se na ausência de comprovação, por parte da autora, dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente por não ter apresentado documentos ou arrolado testemunhas, mesmo diante de prévia inversão do ônus da prova deferida pelo juízo.

Em suas razões recursais (ID nº 21497066), os apelantes alegam, em síntese:

(i) que houve deferimento da inversão do ônus da prova na fase de saneamento;

(ii) que a sentença recorrida não apresentou fundamentação idônea para afastar tal decisão;

(iii) que a responsabilidade civil da instituição de ensino é objetiva;

(iv) que a instituição deixou de adotar medidas diante da agressão sofrida por aluno nas dependências escolares, o que configura omissão específica ensejadora do dever de indenizar.

Ao final, requerem a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada, regularmente intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (ID nº 21497069).

Instado a se manifestar, o Ministério Público (ID nº 23463181), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao afastamento da inversão do ônus da prova e violação ao contraditório e à ampla defesa.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Corte envolve a análise da sentença que julgou improcedente a ação sob o fundamento de ausência de provas por parte do autor, mesmo após ter sido deferida a inversão do ônus da prova na decisão de saneamento, sem que houvesse qualquer fundamentação específica para afastar tal distribuição, o que viola o art. 489 do CPC e compromete o contraditório.

Sustenta-se ainda que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição de ensino pela omissão no dever de guarda e vigilância do aluno em suas dependências, onde ocorreu agressão verbal praticada por terceiro, situação que por si só configura falha na prestação do serviço educacional.

Os apelantes afirmam que a escola deixou de adotar qualquer medida de proteção diante da agressão sofrida por aluno menor nas proximidades da coordenação, que os fatos poderiam ter sido apurados por meio de provas em poder da própria instituição e que o dano moral daí decorrente é presumido em razão da violação à dignidade do menor, cabendo, portanto, a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade da ré e a consequente condenação à indenização pelos prejuízos morais causados.

Pois bem.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição da República exige que toda decisão proferida pelo Poder Judiciário contenha fundamentação adequada e explícita, com a devida exposição das razões jurídicas que levaram ao convencimento do julgador, sendo nulo o pronunciamento judicial que não atenda a esse dever de motivação.

Nesse mesmo sentido, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A decisão saneadora expressamente deferiu a inversão do ônus da prova, com base na vulnerabilidade da parte autora e na relação de consumo existente entre as partes (arts. 373, §1º, do CPC e 6º, VIII, do CDC), sem que houvesse impugnação da parte adversa, circunstância que operou a preclusão da matéria.

No entanto, a sentença combatida ignorou tal inversão, imputando à parte autora o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sem trazer fundamentação para afastar os efeitos da decisão anterior, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, que exige da sentença judicial enfrentamento explícito dos argumentos jurídicos relevantes suscitados pelas partes, e ao princípio do contraditório.

Como bem pontuou o Ministério Público, ao desconsiderar a inversão do ônus probatório e julgar improcedente a demanda por ausência de provas produzidas pela parte autora, mesmo sabendo que tais elementos poderiam estar em posse da ré (como gravações internas e relatos funcionais), o juízo de primeiro grau incorreu em nulidade processual, pois comprometeu o exercício da ampla defesa e desrespeitou a lógica processual fixada no curso da instrução.

O
Parquet
se manifesta da seguinte forma:

“
Dessa forma, observa-se que a sentença não fundamentou adequadamente os motivos para decidir de forma divergente da decisão anterior que havia deferido a inversão do ônus da prova.

Ao desconsiderar a inversão do ônus probatório e a ausência de provas ou justificativas apresentadas pela parte requerida, a sentença prejudicou o exercício do direito de ampla defesa da parte Requerente, comprometendo a regularidade do julgamento.

(...)

Diante do exposto, na qualidade de Representante Ministerial em segunda instância, manifesto-me pela nulidade processual devido à falta de observância das normas processuais vigentes, em especial ao art. 489 do CPC, e ao princípio do contraditório
.”

Cito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. NULIDADE DE SENTENÇA . FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por Maria de Fátima Gomes de Lima contra decisão monocrática que decretou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

2. A fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, sendo necessária a exposição clara das razões jurídicas que embasam o convencimento do julgador, sob pena de nulidade.

3. A sentença de primeiro grau não enfrentou todos os pedidos da autora, em especial a entrega imediata da unidade habitacional, caracterizando decisão citra petita e violando o princípio da congruência.

4. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento

Tese de Julgamento: "É nula a sentença que, em violação ao art . 489, § 1º, IV, do CPC, deixa de enfrentar todos os pedidos formulados pelas partes, configurando julgamento citra petita, podendo tal nulidade ser decretada de ofício pelo Tribunal."

Legislação e Jurisprudência Citadas:

Constituição Federal de 1988, art. 93, IX;

Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV; arts . 141, 492;

STJ, AgRg no REsp 437.877/DF, AgRg no REsp 1447514 PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00072907920178140301 22252660, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E ART . 489, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil/15 (art. 489) determinam que as decisões judiciais sejam fundamentadas, como garantia de preservação da legalidade e da justiça das decisões, exigindo-se fundamentação qualificada, de modo que os fundamentos determinantes se correlacionem com os argumentos das partes e com os elementos probatórios; II- A deficiência na fundamentação da decisão que não permite a compreensão da controvérsia decidida impossibilita o exercício do direito de defesa;
III- Recurso conhecido e provido . Sentença anulada. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003103-13.2013 .8.14.0028, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO . CONTRATOS GARANTIDOS POR HIPOTECA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . NOVO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de execução . Embargos de terceiro. 2.
A existência de omissão e ausência de fundamentação relevantes à solução da controvérsia, não sanadas pelo acórdão recorrido, caracteriza violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.
3 - Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1932995 RJ 2021/0229868-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

No contexto delineado, não se trata de mero vício formal, mas de comprometimento da própria lógica do contraditório e da legalidade processual, pois a sentença desconsiderou uma diretriz processual previamente fixada, a inversão do ônus da prova, sem qualquer enfrentamento expresso da matéria, impossibilitando o controle da decisão pelas partes e pelo tribunal. Diante disso, a anulação do julgado é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal e restaurar a coerência interna do procedimento.

Diante de tal cenário, impõe-se o acolhimento da tese recursal, não para julgamento do mérito da pretensão indenizatória neste momento, mas para anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a observância da distribuição do ônus da prova previamente determinada e, se for o caso, produção das provas pertinentes.

3. DIPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando integralmente o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026